Tribunal: TCU
Processo: 014.995/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Conta Especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio CRT/MA/2002/2011 (Siconv 759.553/2011), firmado entre a Superintendência Regional do INCRA no Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão/MA (Proc. no 54230.000599/2017-53)

Inteiro teor:
Acórdão 7812/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio CRT/MA 022002/2011, Siconv 759553/2011, cujo objeto foi a implantação de estradas vicinais em projetos de assentamento no município de Olinda Nova do Maranhão/MA, julgado pelo Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara e reformado pelo Acórdão 4650/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o Acórdão 4650/2023-TCU-Primeira Câmara deu provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara pelo então prefeito do município de Olinda Nova do Maranhão/MA, Edson Barros Costa Junior, arquivando a tomada de contas especial em relação a esse responsável; Considerando que o comando do item 9.5 do Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara determinou ao município de Olinda Nova do Maranhão/MA a restituição ao Incra do valor de R$ 14.530,96, correspondente ao saldo na conta específica do Convênio CRT/MA Processo 022002/20011 ; Considerando que a contrapartida foi ajustada no valor de R$ 20.000,00 (peça 3, p. 69) e que o município efetuou aporte de R$ 27.000,00 (peças 140, pp. 1, 9; 141, p. 13; 142, p. 11), pelo que o valor histórico ainda a ser restituído seria de R$ 7.530,96; Considerando que foi efetivada a devolução de R$ 7.919,10 em 30/9/2020 (peça 139), correspondente ao valor histórico a ser restituído somado à aplicação financeira desse valor até a data do pagamento; Considerando a proposta da Unidade Técnica (peças 150/152) e do Ministério Público (peça 153) no sentido de considerar atendida pelo município a determinação do item 9.5 do Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) considerar atendida pelo município de Olinda Nova do Maranhão/MA a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara ; e b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.995/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.451/2020-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (OAB-MA 19.394), representando Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão - MA; Valmira Maria Silva Nogueira (OAB-MA 19.394), representando Edson Barros Costa Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.